Tribunal: STF
Processo: Rcl 72136
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. “PEJOTIZAÇÃO”. ADPF Nº 324/DF. ADC  Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Allarmi Comércio e Serviços de Alarme Ltda., contra acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no Processo nº 0000227-03.2023.5.09.0068, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no RE nº 958.252/MG (Tema RG nº 725). 

    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Luiz Balan Neto, pugnando pela declaração de nulidade do contrato comercial celebrado entre as partes, bem como pelo reconhecimento de vínculo empregatício.
 
    3. Noticia que o contrato celebrado entre a empresa constituída pelo ora beneficiário e a ora reclamante foi considerado nulo pela Justiça do Trabalho, razão pela qual foi declarado o vínculo de emprego entre as partes. No ponto, defende que o acórdão reclamado entendeu que a constituição de pessoa jurídica, para viabilizar a prestação de serviços, não afasta o vínculo de emprego. 

    4. Assevera que a Justiça do Trabalho, preliminarmente, além de ignorar ser incompetente para dirimir a causa, por meio da decisão reclamada, contrariou os entendimentos deste Supremo Tribunal Federal, firmados nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e no citado RE nº 958.252/MG (Tema RG nº 725).
 
    5. Requereu a concessão de medida liminar para que se determinasse a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos da reclamatória trabalhista, até o julgamento definitivo da presente reclamação. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar o ato reclamado.
 
    6.  Em 10/09/2024, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 8).
 
    7. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região prestou as informações. Relata acerca do trâmite do processo de origem e suas respectivas decisões (e-doc. 11).

    8. A parte beneficiária apresentou contestação alegando: i) plena competência da Justiça trabalhista para dirimir a quaestio; ii) ausência de identidade material/estrita e aderência entre o ato reclamado e os paradigmas supostamente violados, pois provados os requisitos do vínculo empregatício clássico (e-doc. 13).
 
É o relatório. 
 
Decido. 
    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    11. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    12. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    13. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas nos seguintes julgamentos: ADPF nº 324/DF e Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).
 
    14. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
    15. No Tema RG nº 725, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
    16. Em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.
 
    17. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
 
    18. No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego, assim como pelo fato de que o beneficiário exercia função intrinsecamente ligada à atividade-fim da empresa. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos do acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (e-doc. 4; grifos e destaques no original):
 
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA. INSTALADOR E TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE ALARMES. ALEGAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO RECLAMANTE. ÔNUS DA RECLAMADA QUANTO AO LABOR AUTÔNOMO. Tendo a parte reclamada reconhecido a prestação de serviços pelo reclamante, a ela cabia demonstrar que a relação entre as partes se tratou de hipótese distinta da relação empregatícia, tal como o alegado trabalho autônomo, nos termos dos artigos 373, I, do CPC e 818 da CLT. Desse ônus não se desincumbiu, no caso, em que, ao contrário, restaram demonstrados os requisitos do art. 3º da CLT. A existência de contrato de serviços autônomos, por si só, não é óbice ao reconhecimento de vínculo de emprego, tendo em vista o princípio da primazia da realidade sobre a forma. Sentença que se mantém
(...)
2 MÉRITO 
Recurso da ré 
2.1 Vínculo de emprego.
(...)
Na inicial, o reclamante afirmou ter sido contratado pela ré para trabalho fixo em janeiro de 2020, sem anotação em CTPS, para exercer a função de instalador de equipamentos e manutenção, tendo sido dispensado sem justa causa em março de 2022. 
Em defesa, a reclamada disse que "o reclamante foi contratado através de sua empresa para prestar serviços de instalação e/ou manutenção de sistemas de alarmes e sistemas de câmeras de monitoramento em favor de alguns clientes da reclamada" (fl. 128). 
A par de tais considerações, cumpre-se destacar os termos do artigo 3º da CLT: 

"Art. 3º - Considera-se em pregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário." 

Assim, para que se configure a relação empregatícia, faz-se necessário o trabalho prestado por pessoa física, com pessoalidade, de forma não eventual, com onerosidade, mediante subordinação jurídica, em favor de pessoa física ou jurídica, ou, ainda, ente despersonalizado, que assuma os riscos da atividade econômica, conforme artigo 2º da CLT. Na falta de algum destes requisitos, não há falar em relação empregatícia. 
Tendo a ré admitido a prestação de serviços pelo autor, alegando, contudo, não se tratar de vínculo de emprego, a reclamada atraiu para si o ônus da prova, do qual, todavia, não se desincumbiu. 
Não se trata de prova de fato negativo, a ausência de vínculo de emprego, mas compete a empresa-ré demonstrar nos autos de forma inequívoca e indene de dúvidas a existência de contratação diversa desse vínculo, ou seja, na condição de autônomo ou como titular de pessoa jurídica, sem qualquer subordinação, alegação da ré, a quem incumbe provar a teor do art. 818 da CLT, bem como por se tratar de fato impeditivo do direito do autor, art. 373, II, do CPC. 
Nesta linha de raciocínio, como bem consignou o r. Julgador, os próprios termos do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes demonstram que a relação era de emprego, e não de autônomo (fls. 28/52), vejamos. 
Destaca-se o requisito da , pois o autor prestava pessoalmente pessoalidade seus serviços - contratação pessoal realizada pela ré, não poderia o próprio reclamante indicar substituto para atuar nas suas atividades profissionais, como, inclusive, constou no item 2 do contrato de prestação de serviços ("Salvo com a expressa autorização do CONTRATANTE, não pode o CONTRATADO transferir ou subcontratar os serviços previstos neste instrumento, sob o risco de ocorrer a rescisão imediata" "O CONTRATADO não está - fl. 29), assim como no item 10 do mesmo documento ( autorizada a subcontratar os serviços objeto deste contrato salvo prévia e escrita anuência do CONTRATANTE, através de cadastro de fornecedor subcontratada e homologação administrativa, conforme critérios da CONTRATANTE" - fl. 43). 
O trabalho realizado ao contrário, a ré exigia a aderência não era eventual, do reclamante em 98% dos seus projetos na região designada (item 5 do contrato de prestação de serviços - fl. 34).
Por sua vez, configurada a na relação contratual em análise, onerosidade dada a retribuição pecuniária em decorrência da prestação de serviço realizada - valores fixos por atendimento, conforme tabelas da própria ré (fls. 48 e 52). 
Por fim, no tocante ao pressuposto da , observo que subordinação jurídica a atividade exercida pela parte autora estava inserida no próprio objetivo do negócio da contratante - ALLARMI COMERCIO E SERVICOS DE ALARME LTDA, sendo essencial para a continuidade da atividade econômica, impondo desta forma o reconhecimento do vínculo de emprego na forma pretendida na inicial (aspecto objetivo). A respeito do pressuposto subjetivo, de forma inequívoca observa-se do conjunto probatório produzido nos autos a existência de fiscalização e controle das atividades da parte autora - pois havia necessidade do reclamante atender os chamados e observar os prazos determinados pela ré (cláusula 5.8., nos itens e do contrato de prestação de serviços - fl. a, b, c f 34), inclusive observando as políticas e procedimentos definidos pela reclamada (cláusula 10 do mesmo documento - fl. 42), assim como utilizando crachá e uniforme padronizado pela ré Allarmi para a realização do trabalho em nome dela (fl. 44 do contrato de prestação de serviços e foto de fl. 92).
Aliás, embora a recorrente afirme nas razões recursais que "dialogavam, negociavam e definiam previamente o preço do serviço", os e-mail's de fls. 96 demonstram que ela dispensou o reclamante assim que se insurgiu quanto ao preço por ela determinado, indicando que o reclamante deveria estar totalmente sujeito às regras da empresa ré. 
Em suma, o contrato denominado pela ré como sendo de serviços autônomos, traz todos os elementos necessários para demonstrar os requisitos hábeis a configurar o vínculo de emprego. Não verifiquei nos autos liberdade de ação e organização própria. Pelo contrário, o autor tinha que estar a disposição da empresa-ré em locais determinados por ela, cumprindo atendimentos previamente acordados. Por óbvio, sendo o autor instalador de equipamentos/manutenção e, portanto, trabalhador externo, não se exige o mesmo poder diretivo de empregado que está nas dependências da empresa. 
Nesse contexto, não há como acolher o depoimento da única testemunha ouvida e a pedido da ré, Daniel Vale de Loiola, pois suas afirmações são contrárias ao contido no próprio contrato de prestação de serviços formulado pela reclamada. Aliás, conforme consta na sentença, carece de lógica a declaração do depoente de que uma instituição bancária aguardaria por um longo período para ser atendido em uma demanda sensível à sua atividade (sistema de alarme da agência), ratificando-se, com isso, a ausência de credibilidade do seu testemunho. 
Outrossim, ao contrário do alegado pela recorrente, a exclusividade não é requisito para relação de emprego, razão pela qual irrelevante ao caso se o reclamante prestou serviços para clientes próprios. 
Pontua-se, ainda, que o fato da parte autora utilizar veículo próprio na prestação da atividade laborativa e arcar com as despesas de manutenção e combustível, não tem o condão de alterar a convicção deste Relator, pois tais elementos considerados de forma isolada não são hábeis a demonstrar a autonomia na relação contratual, uma vez que tais condições são expressamente impostas.
Neste entendimento, há que se ressaltar que diante da inequívoca fraude na contratação do empregado (tutelada pelo art. 9º da CLT), não há que se cogitar na aplicabilidade do Tema 725 (Repercussão Geral do STF) e ADPF 324 (possibilidade de terceirização irrestrita das atividades empresariais após o advento da Lei 13.467/2017), conforme se extrai na interpretação do art. 167 do CC, : (...)
Logo, na forma da previsão legal contida no art. 167, § 1º, I e II, do CC, com amparo nos princípios da boa-fé objetiva e primazia da relação contratual (arts. 9º da CLT e 421 do CC), revela-se nula a relação jurídica entabulada entre a parte autora e empresa contratante (arts. 168, parágrafo único, 169 e 170 do CC), exigindo-se o reconhecimento do vínculo empregatício entre a Reclamante e a Ré (pois identificada a pessoalidade, subordinação, onerosidade e não eventualidade - na forma da previsão contida nos arts. 2º e 3º da CLT). 
Corroborando o entendimento deste Relator, admitida a prestação de serviços, cabe ao contratante demonstrar, de forma irrefutável, que a relação se dava em moldes diversos da relação empregatícia. No presente caso, em que já era mantida relação de emprego a qual teria sido transmudada em relação autônoma, com mais rigor ainda se deve examinar a prova. 
Em conclusão, diante da prova oral analisada em seu conjunto com a documental, em consonância com o princípio da primazia da realidade sobre a forma, convenço-me que permaneceu existindo vínculo de emprego entre a autora e a ré, na forma reconhecida pelo Juízo "a quo". 
Assim, com amparo na previsão legal contida no artigo 9º da CLT, tutela-se o contrato de trabalho contra quaisquer atos que visem "desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos" contidos nos dispositivos celetários. 
Dessa forma, constatada a prática de atos fraudulentos que violem a relação de emprego, compete a esta Justiça Especializada considerar ineficazes os respectivos atos perante as normas de proteção do trabalhador. Reconhece-se a nulidade do ajuste firmado entre as partes.
Desta forma, com amparo nas informações colhidas nos autos e acima expostas, correta a r. sentença ao reconhecer a existência da relação de emprego diretamente com a ré ALLARMI COMERCIO E SERVICOS DE ALARME LTDA, no período de 1º de janeiro de 2020 a 31 março de 2022, na função de instalador de equipamentos e manutenção, mediante remuneração por comissões. 
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO.” 

    19. Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil, na forma de contrato  de  prestação  de serviço autônomo. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.

    20. Relativamente ao apontamento de suposta fraude na contratação do empregado (e-doc. 4, p. 8), conforme se sugere na decisão impugnada, consigno ser urgente que a responsabilidade não recaia mais somente sobre as empresas contratantes dos serviços. Trata-se de conduta imputável a ambas as partes da relação, cujo término não pode, por si só, beneficiar o profissional com uma condenação judicial, muitas vezes com vultosos montantes envolvidos, sendo que, durante todo o liame, aceitou a forma alternativa de contratação. Ressalto que a aceitação da relação alternativa de contratação pelo profissional, muitas vezes bastante favorável em termos de retorno financeiro em favor da condição de prestador de serviço, para posteriormente utilizá-la como suporte para pedir vínculo empregatício perante a Justiça do Trabalho, é um quadro que não condiz com o entendimento atual da Suprema Corte.   

    21. Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis. 

    22. Portanto, entendo que o reconhecimento da relação de emprego se deu em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Em casos análogos, assim tem decidido esta Suprema Corte:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de representação comercial, afirmando-se a existência de relação de emprego. Assentou, ainda, que essa relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista, acarretando na modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT. 
2. Inobservância do entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes, em casos análogos, envolvendo a mesma parte Reclamante: RCL 61.548, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 25/09/2023; RCL 60.025, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 02/06/2023; RCL 61.626-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, Sessão Virtual de 22 a 29/09/2023. 
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 61.920-AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/10/2023, p. 16/10/2023; grifos nossos).

 “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 
1. A falta de requisição de informações ao órgão reclamado e de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes. 
2. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização de atividade-fim. 
3. Tendo o órgão reclamado desconsiderado a existência de contrato civil de prestação de serviços, sem indicar qualquer elemento concreto a evidenciar intenção de fraudar vínculo empregatício, mostra-se configurada ofensa à orientação fixada na ADPF 324. 
4. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 59.047-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 09/01/2024; grifos nossos).
 
    23. Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com esse entendimento.
 
    24. Ressalto que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.
 
    25. Em acréscimo, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa. (...)” (grifos nossos).
 
    26. No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:
 
“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).
 
    27. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra seja proferida em observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se. 

Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator